Tribunal: TRF3
Processo: 0004930-26.2010.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
47/148)

0004930-26.2010.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ERROR INPROCEDENDO NÃO VERIFICADO. CONTRATO DE FRANQUIA. CORREIOS. PENA DE DESCREDENCIAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Não há qualquer nulidade na sentença impugnada. Com efeito, a nulidade decorre de um error in procedendo por parte do Magistrado, vale dizer, algum erro no proceder do Juiz que acaba por violar o devido processo legal. No caso, como se pode ver da decisão recorrida, houve fundamentação suficiente para a negativa do pedido, sendo certo que, em verdade, o apelante insurge-se contra o decisum por não concordar com o resultado que lhe foi dado, o que, todavia, não enseja a nulidade do julgado, mas apenas, eventualmente, a sua alteração.

2. Também não há razão ao apelante quanto à alegação de nulidade do procedimento administrativo. Os documentos acostados aos autos dão conta de que a apelante participou ativamente do processo administrativo que culminou com o seu descredenciamento, apresentando defesa e interpondo recursos, de modo que não há falar em cerceamento de defesa a ensejar a nulidade do procedimento.

3. Quanto ao argumento de que eventuais divergências de contabilização de recibos e cartas não configuraram irregularidades e poderiam ser provadas por prova pericial, entendo que se trata de mera alegação desprovida de razão suficiente a ensejar qualquer nulidade ou reforma de decisão.

4. A correspondência enviada à franqueada, comunicando acerca da decisão no processo administrativo, evidencia de maneira bem clara os motivos que justificam a aplicação da penalidade, afastando o argumento de que não teria ocorrido divergências entre os recibos e as cartas enviadas.

5. Por fim, não há nenhuma ilegalidade a caracterizar a desproporção da pena imposta, ante a sua previsão no contrato de franquia.

6. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, mas apenas verificar se houve algum excesso ou abuso cometido pelas autoridades administrativas a configurar ilegalidade a ser corrigida pelo Judiciário, o que não é o caso.

7. O apelante traz como justificativa apenas argumentos referentes a perseguições, jogo de cartas marcadas, apadrinhamento etc., sem, contudo, comprovar concretamente as alegações. Assim, de se privilegiar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

8. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004930-26.2010.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: FONTE AZUL LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: CLITO FORNACIARI JUNIOR - SP40564-A

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Advogados do(a) APELADO: MAURY IZIDORO - SP135372-A, JORGE ALVES DIAS - SP127814-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004930-26.2010.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: FONTE AZUL LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: CLITO FORNACIARI JUNIOR - SP40564-A

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Advogados do(a) APELADO: MAURY IZIDORO - SP135372-A, JORGE ALVES DIAS - SP127814-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Fonte Azul Ltda. – EPP contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial objetivando a anulação do Processo Administrativo n. 72.0001.00023.04 ou, subsidiariamente, a readequação da pena imposta.

Narra a apelante que era agência franqueada dos Correios e que, no início de 2004, foi iniciada sindicância para apurar suposta irregularidade entre os valores registrados nas máquinas de franquear correspondência e a contagem física das cartas postadas.

Diz que não foi constatada nenhuma irregularidade relativamente ao não pagamento por correspondências postadas, porém houve o seu descredenciamento, sem que lhe fosse oportunizado o pleno direito de defesa.

Sustenta que, de fato, não houve qualquer irregularidade do ponto de vista de registro de correspondência e pagamento, sendo certo que eventuais divergências entre os recibos e o número de cartas de determinados dias se deram em decorrência de alguns clientes procederem ao pagamento pela postagem semanalmente, e não diariamente.

Afirma que tal fato poderia ter sido apurado com a produção de prova pericial, a qual, contudo, foi indeferida.

Sustenta a desproporção da sanção imposta.

Alega que este processo encontra-se superado em razão do fechamento da agência ter se dado por decisão judicial proferida em outro processo.

Requer-se, assim, a anulação da sentença, ou a sua reforma para considerar nulo o procedimento administrativo ou, ainda, a inadequação da sanção imposta.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004930-26.2010.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: FONTE AZUL LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: CLITO FORNACIARI JUNIOR - SP40564-A

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Advogados do(a) APELADO: MAURY IZIDORO - SP135372-A, JORGE ALVES DIAS - SP127814-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, cumpre esclarecer que não há qualquer nulidade na sentença impugnada.

Com efeito, a nulidade decorre de um error in procedendo por parte do Magistrado, vale dizer, algum erro no proceder do Juiz que acaba por violar o devido processo legal.

No caso, como se pode ver da decisão recorrida, houve fundamentação suficiente para a negativa do pedido, sendo certo que, em verdade, o apelante insurge-se contra o decisum por não concordar com o resultado que lhe foi dado, o que, todavia, não enseja a nulidade do julgado, mas apenas, eventualmente, a sua alteração.

Desse modo, afasto a alegação de nulidade da sentença.

Também não há razão ao apelante quanto à alegação de nulidade do procedimento administrativo.

Os documentos acostados aos autos dão conta de que a apelante participou ativamente do processo administrativo que culminou com o seu descredenciamento, apresentando defesa e interpondo recursos, de modo que não há falar em cerceamento de defesa a ensejar a nulidade do procedimento.

Quanto ao argumento de que eventuais divergências de contabilização de recibos e cartas não configuraram irregularidades e poderiam ser provadas por prova pericial, entendo que se trata de mera alegação desprovida de razão suficiente a ensejar qualquer nulidade ou reforma de decisão.

A correspondência enviada à franqueada, comunicando acerca da decisão no processo administrativo, evidencia de maneira bem clara os motivos que justificam a aplicação da penalidade, afastando o argumento de que não teria ocorrido divergências entre os recibos e as cartas enviadas. In verbis:

V. Sas. recorreram ainda a um argumento também já utilizado em sua manifestação de 10/07/06, qual seja, de que a divergência de selos estampados não contabilizados decorreu de objetos que teriam sido franqueados em data anterior a data impressa nos objetos (15/03/04), o que teria ocorrido por falha de um de seus funcionários. Esta explicação é improcedente, conforme avaliação que já havíamos comunicado por meio da carta CT/GAB/GERAT/DR/SPM-0084/06, posto que contraria os fatos constatados in loco, na Agência, por funcionário da ECT, no período de 08 a 12/03/04, além da própria informação dessa Agência colhida na ocasião. Com efeito, durante a supervisão efetuada naquele período foi verificado se haveria objetos com franqueamento antecipado de dados. Não foram encontrados objetos naquelas condições e o preposta dessa Agência confirmou o fato, conforme registrado em termos de constatação recebidos por V.Sas. sem qualquer contestação.

[...]

Está demonstrado de forma objetiva, com as devidas provas materiais, a irregularidade que ora se comenta e o prejuízo financeiro causado à ECT. Quanto à natureza da irregularidade, ela é grave, na medida em que não houve uma explicação aceitável, por parte dessa franqueada. Ao submetermos as suas máquinas de franquia à perícia técnica, tínhamos por objetivo verificar se uma possível falha mecânica poderia ter causado a anomalia. Entretanto, os laudos técnicos não indicaram nenhum problema mecânico que pudesse causar o problema, como V. Sas. também mencionam em sua carta. (fls. 90/91).

Por fim, não verifico nenhuma ilegalidade a caracterizar a desproporção da pena imposta, ante a sua previsão no contrato de franquia.

Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, mas apenas verificar se houve algum excesso ou abuso cometido pelas autoridades administrativas a configurar ilegalidade a ser corrigida pelo Judiciário, o que não é o caso.

O apelante traz como justificativa apenas argumentos referentes a perseguições, jogo de cartas marcadas, apadrinhamento etc., sem, contudo, comprovar concretamente as alegações.

Assim, de se privilegiar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ERROR INPROCEDENDO NÃO VERIFICADO. CONTRATO DE FRANQUIA. CORREIOS. PENA DE DESCREDENCIAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Não há qualquer nulidade na sentença impugnada. Com efeito, a nulidade decorre de um error in procedendo por parte do Magistrado, vale dizer, algum erro no proceder do Juiz que acaba por violar o devido processo legal. No caso, como se pode ver da decisão recorrida, houve fundamentação suficiente para a negativa do pedido, sendo certo que, em verdade, o apelante insurge-se contra o decisum por não concordar com o resultado que lhe foi dado, o que, todavia, não enseja a nulidade do julgado, mas apenas, eventualmente, a sua alteração.

2. Também não há razão ao apelante quanto à alegação de nulidade do procedimento administrativo. Os documentos acostados aos autos dão conta de que a apelante participou ativamente do processo administrativo que culminou com o seu descredenciamento, apresentando defesa e interpondo recursos, de modo que não há falar em cerceamento de defesa a ensejar a nulidade do procedimento.

3. Quanto ao argumento de que eventuais divergências de contabilização de recibos e cartas não configuraram irregularidades e poderiam ser provadas por prova pericial, entendo que se trata de mera alegação desprovida de razão suficiente a ensejar qualquer nulidade ou reforma de decisão.

4. A correspondência enviada à franqueada, comunicando acerca da decisão no processo administrativo, evidencia de maneira bem clara os motivos que justificam a aplicação da penalidade, afastando o argumento de que não teria ocorrido divergências entre os recibos e as cartas enviadas.

5. Por fim, não há nenhuma ilegalidade a caracterizar a desproporção da pena imposta, ante a sua previsão no contrato de franquia.

6. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, mas apenas verificar se houve algum excesso ou abuso cometido pelas autoridades administrativas a configurar ilegalidade a ser corrigida pelo Judiciário, o que não é o caso.

7. O apelante traz como justificativa apenas argumentos referentes a perseguições, jogo de cartas marcadas, apadrinhamento etc., sem, contudo, comprovar concretamente as alegações. Assim, de se privilegiar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

8. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.